Tribunal: TJMT
Processo: 1032915-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032915-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVADO), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), F. B. ARAUJO-COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 27.765.717/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PERÍODO DE BLINDAGEM. STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas recuperandas e reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis dados em garantia fiduciária, determinando sua manutenção na posse das recuperandas durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao agravante foi proferida com fundamento técnico adequado, considerando a existência de laudo pericial; e (ii) saber se a manutenção desses bens na posse das recuperandas durante o stay period viola os direitos do credor fiduciário ou se constitui medida legítima para preservação da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Recuperação Judicial, em seu artigo 49, § 3o, estabelece que, embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, durante o stay period não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, harmonizando o direito do credor garantido com o princípio da preservação da empresa.

4. A declaração de essencialidade dos veículos encontra fundamentação técnica sólida no laudo de constatação prévia elaborado pelo perito judicial, que realizou vistoria in loco e demonstrou que os caminhões tratores constituem o meio de transporte fundamental para a prestação de serviços das recuperandas, sendo imprescindíveis para viabilizar o transporte dos equipamentos de produção até as frentes de trabalho nos estabelecimentos dos clientes.

5. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em usurpação de competência ou análise inadequada.

6. A retirada dos veículos comprometeria fatalmente a capacidade operacional das recuperandas, inviabilizando a execução de novos serviços e a finalização dos contratos em andamento, o que cessaria o faturamento e a geração de caixa, contrariando frontalmente o objetivo da recuperação judicial de permitir o soerguimento da empresa e a preservação de sua função social.

7. A medida possui caráter temporário, limitada ao prazo de blindagem de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, equilibrando adequadamente os interesses em conflito sem comprometer definitivamente os direitos do credor garantido, que serão plenamente restabelecidos após o período legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os bens de capital essenciais à empresa recuperanda, mesmo sob garantia fiduciária, devem permanecer em posse da recuperanda durante o stay period, desde que comprovada tecnicamente sua imprescindibilidade ao desenvolvimento das atividades empresariais. 2. A declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente fundamenta-se no princípio da preservação da empresa e possui caráter temporário, limitada ao período de blindagem legal, não implicando prejuízo definitivo aos direitos do credor garantido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47; 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC: 198668 GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 30.04.2024; TJ-MT, AI 10242973720248110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJ-MT, AI 10173096320258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial no 1005551-42.2025.8.11.0015
ajuizada por
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME, F. B. ARAUJO -COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas agravadas,
reconhecendo a essencialidade de diversos bens móveis
, incluindo aquele dado em garantia fiduciária ao Banco agravante, determinando que permanecessem na posse das recuperandas durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

Alega o agravante que a decisão recorrida declarou a essencialidade do bem dado em garantia fiduciária sem a devida comprovação por parte das recuperandas. Sustenta que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, os créditos com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a única restrição aplicável refere-se ao momento em que o credor poderá valer-se do bem para satisfazer seu crédito, caso este seja essencial à atividade empresarial do devedor.

Sustenta que declarar a essencialidade dos bens de um credor fiduciário, que não se submete à recuperação judicial, é o mesmo que o manter forçadamente à submissão da recuperação judicial, que pode perdurar por anos, colocando-o em posição inferior aos demais credores, já que os pagamentos de seus créditos sequer estarão previstos no plano de recuperação judicial.

Argumenta que o bem de sua propriedade, declarado essencial pelo juízo a quo, não é o único em posse da recuperanda, que possui uma frota de veículos, sendo que o laudo acostado em ID 199981907 e 199981909 descreve os veículos e traz supostas informações de uso, mas sem comprovar realmente a utilização de cada um desses bens, estando incompleto por não apresentar informações detalhadas sobre dias e horários de uso, registros dos funcionários responsáveis pela fruição, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação.

Ressalta que esse fato, por si só, demonstra que os veículos em questão não são essenciais, uma vez que a frota existente supera em muito a capacidade operacional da empresa

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a não essencialidade do bem dado em garantia fiduciária ao agravante, oportunizando-lhe perseguir o recebimento do seu crédito através da competente Ação de Busca e Apreensão. Subsidiariamente, caso mantida a essencialidade, pede a limitação de sua vigência ao prazo do stay period, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05.

A tutela recursal foi indeferida pelo Des. Marcos Regenold Fernandes, em Substituição Legal, conforme decisão de Id. 318691977.

Em contrarrazões (Id. 324608389), as recuperandas sustentam que o agravante parte de uma premissa equivocada ao ignorar a parte final do próprio dispositivo legal que invoca, tendo em vista que, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação, o art. 49, §3o da LRF é claro ao ressalvar que, durante o stay period, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Em reforço, argumentam que a decisão que reconheceu a essencialidade dos veículos baseou-se no laudo técnico de constatação prévia, elaborado pelo Perito Judicial nomeado, que realizou vistoria in loco e atestou a indispensabilidade do bem para as operações das agravadas, de modo que a sua retirada inviabilizaria parte significativa da operação, comprometendo o sucesso da recuperação judicial e o pagamento dos credores.

Sustentam ainda que a manutenção dos bens essenciais na posse das agravadas durante o stay period não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, pois a medida não implica a perda da garantia fiduciária, mas tão somente a suspensão temporária do direito de excussão, em prol de um interesse maior, que é a viabilização da recuperação da empresa, com a manutenção dos empregos e o pagamento do conjunto de credores, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 330379368), opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que torna-se plausível eventual manutenção de veículos dados em garantia fiduciária na posse dos agravados se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância tal que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial no 1005551-42.2025.8.11.0015
ajuizada por
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME, F. B. ARAUJO -COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas agravadas,
reconhecendo a essencialidade de diversos bens móveis
, incluindo aquele dado em garantia fiduciária ao Banco agravante, determinando que permanecessem na posse das recuperandas durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

A controvérsia central do presente recurso, portanto, reside na análise da correção da decisão que reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis do grupo recuperando, notadamente caminhões/trator alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem (stay period).

A decisão agravada foi assim proferida na parte que importa:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da
“[...] dos bens de capital descritos no laudo já juntado aos autos em ID.199207430 e constatada a essencialidade pelo perito no ID. 199981907 e 199981909, para que não se permita sua retirada durante o stay period, assegurando a continuidade operacional.”.

(...)

No caso, o laudo de constatação prévia (ids. 199981907 e 199981909) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoria in loco realizada nas dependências das requerentes, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

1. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/RODOFORTSA SRPL 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAR 3J26. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 95TA1353LMS102285.

2. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/METALESP BASC 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMIREBOQUE. PLACA: RAX 8D09. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 9A9SRCBA3M1DK4560.

3. MARCA/MODELO/VERSÃO: MAN/TGX 29.480 6X4 T. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: QBE1H80. ANO: 2017. MODELO: 2018. COR: BRANCA. CHASSI: 9532AXAZ5JE800532.

4. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA FREEDOM CD13. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE. PLACA: RRW3E79. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281BPJPYE26237.

5. MARCA/MODELO/VERSÃO: FORD/CARGO 1519 B. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: AXZ4B83. ANO: 2013. MODELO: 2013. COR: BRANCA. CHASSI: 9BFXEB2B5DBS40607.

6. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA ENDURANCE CS. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHONETE. PLACA: RHP9G75. ANO: 2021. MODELO:

2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281A22NYW76624.

7. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G47. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ8PR200758.

8. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G57. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ4PR200756.

9. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/DELIVERY 11.180. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: ROW1H07. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9535E6TB3PR056538.

10. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/MOBI LIKE. ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL. PLACA: SDQ4F97. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD341ACZPY815529.

11. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/MOBI LIKE. ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL. PLACA: SDQ4C31. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD341ACZPY815818.

12. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAR3D22. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB205853.

13. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/LIBRELATO CRBAENI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAT3E60. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97T0BN442M2006526.

14. MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E.

ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296.

15. MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296.

16. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAV4H77. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB214752.

17. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRM7F36. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJXPR200468.

18. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7C36. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: CINZA. CHASSI: 9BM963414NB263496.

19. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7J87. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414NB279016.

Ressalte-se que, embora a lista de bens indicada no pedido de reconhecimento da essencialidade contemple número superior de ativos, conforme informado pelo perito (id. 199981907), parte deles já não se encontra na posse das requerentes, por terem sido objeto de busca e apreensão.

Assim, o reconhecimento da essencialidade limita-se aos bens acima indicados, atualmente sob a posse da devedora, não implicando, por si só, em reintegração de ativos eventualmente já retirados.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 11.101/2005, em seu artigo 47, estabelece como objetivo primordial da recuperação judicial é
"viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
.

Por sua vez, o artigo 49 §3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, estabelece que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse contexto, embora o §3o do artigo 49 da referida lei estabeleça que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do art. 6o (stay period),
não será permitida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade

empresarial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresas recuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 198668 GO 2023/0254802-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

No caso em análise, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens não se baseou em meras alegações unilaterais dos recuperandos ou em análise superficial.

Ao contrário, extrai-se da decisão agravada que
“as requerentes comprovaram o desenvolvimento regular e contínuo de suas atividades empresariais por período superior a dois anos, conforme constatado no laudo pericial: a MT Poços Artesianos Ltda. exerce regularmente suas atividades desde 16/01/2015, a F.B. Araújo – Comércio e Prestação de Serviços desde 16/05/2017 e a Novo Futuro Comércio de Peças e Transporte Ltda. desde 26/06/2019, todas com documentação societária, fiscal e contábil apta a demonstrar a efetiva continuidade operacional”

Por essa razão, a magistrada de primeiro grau deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas requerentes e, com base no laudo de constatação prévia (ids. 199981907 e 199981909 dos autos de origem), reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, incluindo aqueles dados em garantia fiduciária ao Banco agravante.

Aliás, consoante se extrai do Laudo de Essencialidade acostado no Id. 199981907 da recuperação judicial, em relação aos bens alienados fiduciariamente à agravante o
expert
declarou o seguinte:

ITEM: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR

A) LOCALIZAÇÃO, POSSE E TITULARIDADE

Este bem foi fisicamente localizado durante a vistoria na base operacional das Requerentes, encontrando-se na posse direta e em uso regular em suas atividades. A análise da documentação veicular e dos contratos anexados aos autos demonstra que a titularidade pertence a uma das empresas do grupo, existindo, gravame de alienação fiduciária em favor de instituições financeiras que financiaram a aquisição.

B) FUNÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO E UTILIDADE CONCRETA

A função específica e insubstituível do caminhão trator é fornecer a força motriz para tracionar os semi-reboques, onde são acondicionados os equipamentos de produção do grupo. Sua utilidade concreta é viabilizar o transporte efetivo do conjunto (trator + semi-reboque) que leva as máquinas perfuratrizes, sondas, insumos e demais equipamentos pesados da base operacional até as frentes de serviço nos estabelecimentos dos clientes, e o seu retorno. Ele é o componente de tração do principal modal logístico das Requerentes.

C) FUNDAMENTAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE

A imprescindibilidade deste ativo é co-dependente e simbiótica à do semireboque. Um ativo é inútil sem o outro para a finalidade a que se destinam. Sem o caminhão trator, os semi-reboques carregados não podem ser movimentados, o que, na prática, paralisa completamente a atividade-fim do grupo econômico.

A incapacidade de transportar os equipamentos essenciais para os locais de trabalho impede a execução de novos serviços e a finalização dos contratos em andamento, cessando o faturamento e a geração de caixa.

Tal cenário inviabiliza qualquer perspectiva de soerguimento, tornando o caminhão trator um ativo absolutamente crítico para a continuidade da atividade empresarial.

D) CONCLUSÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE

Diante do exposto, esta perícia conclui, de forma fundamentada, que os bens do modelo TRAÇÃO/CAMINHÃO TRATOR qualificam-se como bens de capital, pois são o meio de transporte fundamental para a prestação de serviços das Requerentes. Por consequência, são considerados essenciais e imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, sendo sua função vital para a logística e operação do grupo.

Tal cenário inviabiliza qualquer perspectiva de soerguimento, tornando o caminhão trator um ativo absolutamente crítico para a continuidade da atividade empresarial.

D) CONCLUSÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE

Diante do exposto, esta perícia conclui, de forma fundamentada, que os bens do modelo TRAÇÃO/CAMINHÃO TRATOR qualificam-se como bens de capital, pois são o meio de transporte fundamental para a prestação de serviços das Requerentes. Por consequência, são considerados essenciais e imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, sendo sua função vital para a logística e operação do grupo. – sem destaque no original

Nesse passo, a declaração de essencialidade dos veículos encontra fundamento sólido no princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005. O princípio visa possibilitar que ocorra a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com o soerguimento da atividade empresarial, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Isso porque, a retirada dos veículos comprometeria a capacidade operacional das recuperandas, já que são o meio de transporte fundamental para a prestação de serviços das recuperadas, constituindo, assim, parte essencial de sua atividade. Tal situação contrariaria frontalmente o objetivo da recuperação judicial de permitir o soerguimento da empresa.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERMANÊNCIA NA POSSE DA EMPRESA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Rodo Tambara Transportes Ltda, questionando decisão do Juízo da Vara Única de Querência-MT que deferiu pedido liminar de busca e apreensão dos veículos dados em garantia fiduciária, alegando a essencialidade dos bens para as atividades empresariais da recuperanda e a vigência do stay period, conforme deferido pelo Juízo recuperacional. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar (i) a possibilidade de manutenção dos bens de capital essenciais à empresa em recuperação judicial, mesmo quando garantidos por alienação fiduciária, e (ii) se a continuidade do stay period obsta a retirada dos veículos essenciais. III. Razões de decidir 3. A Lei de Recuperação Judicial (L. no 11 .101/2005, art. 49, § 3o) prevê que bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação não podem ser removidos durante o stay period, ainda que garantidos por alienação fiduciária. 4. Comprovada a essencialidade do bem à atividade econômica do agravante, justifica-se sua permanência na posse da recuperanda, visando preservar a empresa e atender à sua função social, em conformidade com o art . 47 da L. no 11.101/2005. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
"Os bens de capital essenciais à empresa recuperanda, mesmo sob garantia fiduciária, devem permanecer em posse da recuperanda durante o stay period, desde que comprovada sua imprescindibilidade ao desenvolvimento das atividades empresariais."
Dispositivos relevantes citados: L . no 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .954.239/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j . 25.04.2022; TJ-MT, N.U . 1013168-69.2023.8.11 .0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10242973720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BEM . DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem, ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005. 4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais. 5. Assim, prevalece no “stay period” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11 .101/2005, arts. 6o, 47. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173096320258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11 .101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM –– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Retirar o bem da posse da recuperanda acarretaria inúmeros prejuízos à atividade recuperacional, ou seja, em total desprestígio do art. 47, da Lei no 11.101/05, que consagrou o princípio da preservação da empresa, sendo os bens essenciais à manutenção da atividade de recuperação econômica é medida que se impõe ao caso, ao menos, enquanto durar o período de “blindagem”.
De acordo com registros fotográficos, vídeo e laudo de constatação realizado pela Administradora Judicial, que atesta “a utilização do veículo é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas, além do deslocamento na fazenda, sendo empregado diretamente nas atividades empresariais, não se destinando a ostentar um padrão elevado, mas sim a atender às necessidades logísticas da empresa”, prudente se faz a reforma da r. decisão agravada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10209750920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Importante ressaltar que a declaração de essencialidade não implica prejuízo definitivo aos direitos da agravante. A medida tem caráter temporário, limitada ao prazo de blindagem de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Após este período, caso não haja aprovação do plano de recuperação judicial ou cumprimento das obrigações, os direitos do credor fiduciário serão plenamente restabelecidos.

Esta temporariedade da medida equilibra adequadamente os interesses em conflito, permitindo que a recuperanda mantenha os meios necessários para sua atividade durante o período crítico inicial, sem comprometer definitivamente os direitos do credor garantido.

Sob esse prisma, a pretensão do agravante no sentido de que, caso mantida a essencialidade, seja limitada sua vigência ao prazo do stay period, revela-se prejudicado,
pois a própria decisão agravada já estabeleceu essa limitação temporal
, em consonância com o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Isso porque, como bem se observa,
a decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial reconheceu não só a essencialidade dos bens, como também determinou sua manutenção na posse das recuperandas durante o período de blindagem
, nos termos do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Não há, portanto, determinação de manutenção indefinida dos bens em poder das recuperandas, mas apenas durante o prazo de cento e oitenta dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional.

Transcorrido esse prazo, o credor fiduciário recuperará plenamente sua prerrogativa de promover a busca e apreensão do bem ou sua venda para satisfação do crédito, independentemente da continuidade do processo de recuperação judicial. A decisão agravada, portanto, já contempla a limitação temporal pretendida pelo agravante em seu pedido subsidiário, não havendo necessidade de qualquer reforma nesse aspecto.

Portanto, a declaração de essencialidade encontra fundamento legal no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa, não implicando prejuízo definitivo aos direitos da agravante, mas apenas sua suspensão temporária durante o prazo de blindagem legal.

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025